Tribunal: STF
Processo: Rcl 86322
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS EXARADA NO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO DE RECURSO. CONTROVÉRSIA OBJETO DE ANÁLISE NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação à ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, não cabe recurso da decisão que determina o sobrestamento dos autos com base em ordem de suspensão nacional dos processos proferida em sede de repercussão geral.



    4. A controvérsia presente nos autos originários é objeto de julgamento no Tema 1.389-RG, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre o tema “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Nessas circunstâncias, é possível assentar que a autoridade reclamada deixou de aplicar o entendimento firmado em sede de repercussão geral.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.